Tribunal: TJMT
Processo: 1007267-87.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007267-87.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADILSON APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 390.478.141-34 (APELADO), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), FABIO FORTUNATO CAMPOS - CPF: 883.874.881-00 (APELANTE), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), CAMILA GOMES DA SILVA - CPF: 738.735.601-78 (APELANTE), MARCOS PAULO MODESTO - CPF: 908.877.001-87 (ADVOGADO), CAMILA GOMES DA SILVA - CPF: 738.735.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BOLESLAU ANTONIO DE ABREU DORADA - CPF: 105.304.102-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – MOMENTO OPORTUNO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – AFRONTA AO DIREITO FUNDAMENTAL À PRODUÇÃO DE PROVAS – NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Consoante jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1256533/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 16/10/2018, DJe 24/10/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
FABIO FORTUNATO CAMPOS
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1007267-87.2018.8.11.0003, movida em seu desfavor por
ADILSON APARECIDO DOS SANTOS ALMEIDA E OUTRA
, julgou procedente os pedidos vertidos na inicial para condenar o réu/apelante ao pagamento da importância de R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês - a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor do débito devidamente atualizado (Id. 82622521).

Em suas razões, de Id. 82622523, o recorrente requer, de início, a concessão da assistência judiciária.

No mérito, pugna pela decretação de nulidade da sentença, sob o argumento de que teve o seu direito de defesa cerceado, pois o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de apresentação dos comprovantes de pagamentos na audiência de instrução e julgamento e julgou procedente a ação de cobrança por falta de provas.

Assevera que o Julgador encerrou a audiência de instrução e julgamento e, por conseguinte, iniciou os debates orais, momento em que o apelante requereu prazo para juntada dos documentos comprobatórios do pagamento da dívida, que também fora indeferido pelo magistrado, sem fundamentar a decisão.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para que seja decretada a nulidade da sentença, retornando os autos à origem para a devida instrução.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 82622535, por meio das quais o apelado protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pelo recorrente, e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este faz jus aos benefícios da
assistência judiciária
que, desde já,
defiro.

Do cerceamento do direito de defesa

O recorrente requer a decretação de nulidade da sentença, ao argumento de que o seu direito de defesa foi cerceado, pois o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de apresentação dos comprovantes de pagamentos na audiência de instrução e julgamento e entendeu pela procedência da ação de cobrança, uma vez que o demandado não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Pois bem.

Tenho que merece amparo a pretensão.

O apelante, por meio da contestação de Id. 82622451, asseverou que
“nada deve pecuniariamente ao autor quanto a confissão colacionada aos autos, que a muito tempo o credor já recebeu e a deu por quitada.”

Consignou que
“as provas documentais dos respectivos pagamentos estão sendo providenciados, já que o autor não as trouxe nos autos, todavia serão apresentadas em juízo na audiência de instrução e julgamento, respeitando o contraditório e ampla defesa esculpida na carta magna, dando vista a parte contrária, evitando assim cerceamento de defesa.”

Foi, então, formulado pedido na audiência de instrução para apresentação dos comprovantes e juntada nos autos, constando o indeferimento no Termo de audiência:

“[...]

Registre-se que o patrono do réu (Fábio Fortunato Campos), Dr. Carlos Roberto Gama Filho, solicitara autorização para mostrar comprovantes de pagamentos ao autor, bem como, prazo para juntada nos autos,
o que fora indeferido pelo MM-Juiz
.”
(Id. 82622503)

Ao sentenciar o feito, o Magistrado
a quo
entendeu que:

“Analisando detidamente o feito,
não restaram demonstradas as questões apontadas pela ré,
se configurando como válido e exigível o título que é objeto da execução proposta pelo autor,
bem como a dívida nele consubstanciada.

[...]

A parte autora alicerça a sua pretensão no documento centrado no ventre dos autos, qual seja,
contrato de confissão de dívida, o que vem contrariado pelos réus,
apenas contrariado, pois,

não alicerçaram nenhum documento que pudesse minorar a situação incômoda em que se encontram
.

Segundo o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, a cada parte compete elaborar prova em prol do seu interesse. É ônus do autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito e do réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sobre o ônus da prova, aponta a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

"Afirma-se que a regra do ônus da prova se destina a iluminar o juiz que chega ao final do procedimento sem se convencer sobre como os fatos se passaram. Nesse sentido, a regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, definir o mérito. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos." (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de Conhecimento, v. 2, 9ª ed. revista e atualizada, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 266).

Desta forma,
os documentos centrados ao processo, dão conta da veracidade das alegações tecidas na peça madrugadora.

A respeito do fato constitutivo do direito do autor, Antônio Cláudio da Costa Machado elucida: "Fato constitutivo é aquele que é apto a dar nascimento à relação jurídica que o autor afirma existir o ao direito que dá sustentação à pretensão deduzida pelo autor em juízo. Normalmente, ao autor é atribuído o encargo de provar vários fatos constitutivos e não apenas um, tudo dependerá da maior ou menor complexidade da causa de pedir apresentada na petição inicial. A conseqüência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido" (Código de Processo Civil Interpretado, Saraiva, 3ª ed., 1997, p. 339).

Desta forma,
como frisado anteriormente, ao autor incumbia o ônus de comprovar de forma inequívoca as afirmações feitas na inicial, o que o fez;

a parte ré, por sua vez, nada carreou aos autos
,
apenas alegaram, razão pela qual, deve a ação ser julgada procedente
.”

Como visto, o indeferimento da prova documental quando ainda em curso a audiência de instrução caracterizou cerceamento do direito de defesa, especialmente em virtude de o Magistrado ter indeferido o pedido exatamente por ausência de comprovação do pagamento.

Veja que o curso da instrução ainda não tinha se encerrado, oportunidade em que estavam presentes ambos os litigantes, podendo ser mostrado à parte contrária o teor de tais documentos.

Salienta-se, ainda, que a juntada da prova documental indeferida tinha o intuito de corroborar os termos da defesa quanto à comprovação do pagamento da dívida, objeto da ação de cobrança.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que:
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp nº 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Todavia,
não é permitido ao magistrado afastar a tese de defesa por ausência de prova da parte demandada, sem lhe oportunizar a realização das provas previamente requeridas
desde a contestação e reiteradas na audiência de instrução e julgamento.

Assim, entendo que, no caso em debate, a instrução probatória mostra-se pertinente, já que a parte ré visa rebater os documentos que instruem os autos, preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Neste sentido:

“Consoante jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1256533/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 16/10/2018, DJe 24/10/2018).

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGACIONAL AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.RECURSO PROVIDO.”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009072257 RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 17/12/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/12/2019)

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MOMENTO OPORTUNO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AFRONTA AO DIREITO FUNDAMENTAL À PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
(TJ-RS, Recurso Cível Nº 71005486691, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro Barbosa, Julgado em 21/05/2015).

Impende salientar, por fim, a ausência de prejuízo maior às partes com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para decretar a nulidade do processado a partir do indeferimento da juntada de documentos na audiência de instrução, determinando o retorno dos autos à origem para produção da prova requerida e subsequente regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021